Tribunal: STF
Processo: Rcl 90044
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara do Júri da Comarca de São Paulo/SP.

A defesa técnica narra que a autoridade reclamada negou-lhe acesso aos autos sob o seguinte fundamento:

Contudo, em que pese o pedido e, embora o Ministério Público tenha concordado, ( fls. 67), trata-se de expediente no qual pende informação da autoridade policial sobre diligencias ainda em andamento, que deixam de ser mencionadas nesta decisão em razão do necessário sigilo para sua concretização. (vide fls. 67/68 e 73) (doc. 1, p. 2).

Expõe que há um mandado de prisão temporária de 30 dias expedido contra o reclamante, sendo necessário o acesso aos autos para exercer seu direito de defesa.

Alega que o Ministério Público, detentor do ônus da acusação penal, concordou com a habilitação da defesa, de maneira que o juiz deve ser imparcial.

Sustenta que a decisão de obstar o seu acesso ao processo viola a Súmula Vinculante 14.

Argumenta que a referida súmula busca assegurar o amplo direito de defesa, apresentando um relevo ainda maior nos casos em que há um mandado de prisão em desfavor do reclamante, uma vez que a defesa deve ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados.

Ao final, requer, liminarmente:

1) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de que seja assegurado ao Reclamante acesso aos autos n° 15448-62.2025.8.26.06.0228, sem nenhum tipo de condicionante, pelo E. Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda, incluindo-se, mas não se limitando, (i) a todo conteúdo de prova já produzido e todos os seus anexos e documentos integrantes, relacionados direta ou indiretamente às acusações em desfavor do Reclamante; 
2) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; 
3) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação;

Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para o fim de:

a) Reconhecer a violação à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da sumula vinculante n 14, pela decisão proferida pelo E. Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central Criminal da Barra Funda; 
b) Conceder à Defesa do Reclamante acesso aos autos de nº 15448-62.2025.8.26.06.0228, nos termos e no alcance decidido por esta Suprema Corte; 
c) Declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos da ação penal nº 15448-62.2025.8.26.06.0228 após a prolação das rr. decisões discutidas nesta reclamação.

Requisitei informações prévias ao juízo reclamado, que as prestou por meio do Ofício 1.680/2026.

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece procedência.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas:

Trata-se de expediente no qual a autoridade policial representou pela prorrogação da prisão temporária de L. M.  de O. S. em sede de plantão judiciário (fls. 01/02).
Após manifestação do Ministério Público (fls. 63/64), o Juízo deferiu o pedido no dia 22 de dezembro de 2025 (fl. 65). O mandado de prisão foi expedido em 23 de dezembro de 2025 (fls. 67/68), não havendo notícia de seu cumprimento.
No dia 13 de janeiro de 2026, o reclamante pugnou pela habilitação de advogados nos autos (fls. 75/76) e o Ministério Público se manifestou (fl. 79).
No mesmo dia o pedido foi indeferido pelo Juízo (fl. 81).
Por fim, cumpre informar a existência do expediente nº 1501451-53.2025.8.26.0052, que inicialmente decretou a prisão temporária, e do IP nº 1501086-96.2025.8.26.0052, e que se apuram os fatos investigados (doc. 12, p. 2).

Como se vê, é possível constatar que ainda não foi cumprido o mandado de prisão.

De fato, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Nessa linha, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 
1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 
2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 
3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 
3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).

Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator